Tribunal: CARF
Processo: 16682.721207/2018-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721207/2018-67
ACÓRDÃO
3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/01/2010
IPI. INTERDEPENDÊNCIA. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. CONCEITO DE
“PRAÇA”. ART. 15-A DA LEI no 4.502/1964 (INCLUÍDO PELA LEI no
14.395/2022).
INTERPRETAÇÃO
AUTÊNTICA.
MUNICÍPIO
DO
ESTABELECIMENTO REMETENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, I,
CTN). IMPOSSIBILIDADE DE ALARGAMENTO PARA MUNICÍPIOS DIVERSOS
OU REGIÕES METROPOLITANAS. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Para efeito de apuração do valor tributável mínimo nas hipóteses do artigo
15, incisos I e II, da Lei no 4.502/1964, considera-se praça o município onde
situado o estabelecimento do remetente, nos termos do artigo 15-A,
incluído pela Lei no 14.395/2022.
A Lei no 14.395/2022 ostenta natureza interpretativa, por explicitar o
sentido normativo já subjacente ao artigo 15 da Lei no 4.502/1964,
atraindo a retroatividade benigna prevista no artigo 106, I, do CTN, por não
instituir nem majorar tributo.
A definição legal da base de cálculo do IPI não admite alargamento por
critérios extralegais, econômicos ou geográficos ampliativos, sendo
inaplicável a equiparação de municípios contíguos ou integrantes de região
metropolitana para caracterização de “mesma praça” quando distintos do
município do remetente.
A ausência de menção expressa à qualidade de “lei interpretativa” não
impede o reconhecimento dessa natureza, que decorre do conteúdo e da
finalidade da norma.
É vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, consoante a Súmula CARF no 2.
Fl. 11623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário,
vencidos os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e Paulo Guilherme Deroulede, que não
consideraram o caráter interpretativo do conceito de praça trazido pela Lei no 14.395/2022.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento as Conselheiras Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, e os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Adoto o relatório da 3a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma Ordinária
(Resolução no 3301-001.859), por economia processual e por bem descrever a demanda.

Trata o presente processo de impugnação a auto de infração do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), no valor de R$ 838.712.549,52, a título de imposto,
juros de mora e multa proporcional (fl. 7.011), lavrado em 13/12/2018 e com a
capitulação legal consignada às fls. 7.012/7.013. O lançamento tributário foi
efetuado em virtude de a autoridade fiscal ter verificado que a autuada deu
saída de produto industrializado de seu estabelecimento industrial com
inobservância do valor tributável mínimo previsto na legislação de regência para
empresa com a qual mantém relação de interdependência, nos meses de janeiro
de 2014 a abril de 2015. Conforme podemos verificar na descrição dos fatos da
peça fiscal (fls. 7.012/7.013), que remete ao “termo de verificação fiscal” (fls.
3.754/3.774) e aos demonstrativos anexos (anexos 1 a 6, fls. 3.775/7.010), a
autoridade fiscal relata que a empresa fiscalizada, industrial, vende seus produtos
exclusivamente para a empresa L’OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS
LTDA (doravante denominada L’ORÉAL BRASIL), inscrito no CNPJ sob o no
Fl. 11624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
3
30.278.428/0005-95, a preços muito abaixo daqueles que seriam praticados entre
empresas não relacionadas.
Verifica-se nos autos tratar-se de empresas interdependentes, fato não
contestado pela interessada.
(...)
Consta, ainda, que ambas as empresas situam-se em uma mesma região
metropolitana, qual seja, do Rio de Janeiro, possuindo domicilios na cidade do
Rio de Janeiro-RJ (PROCOSA), e no município de Duque de Caxias-RJ (L'OREAL
BRASIL).
Intimada, a autuada esclarece que os preços praticados nas operações de saída de
produtos industrializados da fiscalizada para a Comercial observaram o disposto
no artigo 196 do RIPI/10. A fiscalização concluiu que as operações de saída da
unidade Industrial, segregando as funções de comercialização, a cargo da empresa
L'OREAL BRASIL visou a redução artificial do valor da base de cálculo.
Consoante o termo de verificação fiscal:
“4.10. Em que pese as argumentações do fiscalizado, sintetizadas nos itens
4.7 a 4.9, em decorrência das diferenças mencionadas no item 4.5 e do
entendimento (ver item 5 e seus subitens) de que o cálculo do preço
corrente do mercado atacadista para fins de determinação do valor
tributável mínimo deveria considerar os preços médios praticados nas
vendas efetuadas pelos estabelecimentos ATACADISTAS situados na praça
do remetente (FISCALIZADO), esta fiscalização elaborou Demonstrativo de
Apuração da Média Ponderada, que relaciona a média ponderada de cada
um dos produtos constantes das suas notas fiscais de saída emitidas entre
novembro de 2013 e abril de 2015.

4.11. Tal diferença ficou comprovada no documento "ANEXO 6 –
Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido”, em que o somatório dos valores
apurados na coluna sob o título "Valor total do Item" é de R$
611.264.016,54 (somatório dos valores totais dos produtos vendidos, 9a
coluna, pelo FISCALIZADO); ao passo que o valor total apurado na 13a
coluna, sob o título "Valor Tributável", (obtido com base nos preços médios
unitários praticados pelos estabelecimentos ATACADISTAS, multiplicados
pela quantidade de mercadorias vendidas pelo fabricante/importador) é de
R$ 3.319.178.190,31.
4.12. Devemos lembrar aqui, conforme constatado e demonstrado no item
4.6, que a diferença entre os preços praticados pelo estabelecimento
industrial remetente (FISCALIZADO) e o estabelecimento atacadista é
superior a 400% (quatrocentos por cento).
Fl. 11625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
4
4.13. Como demonstrado, a prática do GRUPO L'ORÉAL nada mais é do que
um planejamento tributário ilícito, cujo único objetivo é reduzir
consideravelmente a tributação de seus produtos pelo IPI, mediante
subfaturamento dos mesmos quando da saída do estabelecimento da
PROCOSA (estabelecimento industrial remetente FISCALIZADO), o que
acaba por transferir para a L'ORÉAL (estabelecimento atacadista
interdependente, que não é industrial e nem equiparado a industrial, e
portanto não é sujeito passivo do IPI) a quase totalidade da margem de
lucro que deveria compor o preço do produto industrializado.
4.14. Considerando a análise de todas as informações apresentadas pelos
estabelecimentos industrial remetente (FISCALIZADO) e destinatário
(estabelecimento ATACADISTA interdependente), e ainda, a legislação
aplicável, resta evidente que a estrutura criada pelo grupo empresarial
visou resguardar o resultado econômico e, ao mesmo tempo, obter um
menor pagamento de IPI, situação esta prevista e rechaçada pelo
legislador ao impor, para tais casos, a necessidade de determinação do
Valor Tributável Mínimo conforme a regra positivada pelo art. 195, I e
196, caput, todos do RIPI 2010, cujo resultado para os produtos vendidos
pelo FISCALIZADO pode ser verificado nos seguintes demonstrativos
anexos ao presente termo:
ANEXO 1 - Demonstrativo de Apuração de Média Ponderada de Preços
Unitários de Produtos - L’Oréal
ANEXO 2 - Relação das Chaves das NF-e Utilizadas na Apuração da Média
Ponderada dos Preços (Notas de saída dos estabelecimentos ATACADISTAS
da L’Oréal)
ANEXO 3 - Demonstrativo de Apuração de Média Ponderada de Preços
Unitários de produtos - PROCOSA
ANEXO 4 - Relação entre os Códigos de Mercadorias L’Oréal e PROCOSA.
ANEXO 5 - Demonstrativo de Apuração do Valor Tributável Mínimo - VTM
ANEXO 6 - Demonstrativo de Cálculo do IPI Devido”(destaques do original)

O valor tributável mínimo no RIPI:
“5.1. Acerca do valor tributável mínimo, os artigos 195 e 196 do Decreto n°
7.212, de 26/12/2010 - RIPI/2010, assim preveem:
“Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
- ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente
quando o produto for destinado a outro estabelecimento do
próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual
mantenha relação de interdependência.
(....)
Fl. 11626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
5
Art. 196. Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do
art. 195, será considerada a média ponderada dos preços de cada
produto, em vigor no mês precedente ao da saída do
estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a correspondente ao
mês imediatamente anterior àquele.
Parágrafo único. Inexistindo o preço corrente no mercado
atacadista, para aplicação do disposto neste artigo, tomar-se-á por
base de cálculo:
(...)
II - no caso de produto nacional, o custo de fabricação, acrescido
dos custos financeiros e dos de venda, administração e
publicidade, bem como do seu lucro normal e das demais parcelas
que devam ser adicionadas ao preço da operação, ainda que os
produtos hajam sido recebidos de outro estabelecimento da
mesma firma que os tenha industrializado.”
“5.2. No caso em questão, equivoca-se o FISCALIZADO ao delimitar os
conceitos de "mercado atacadista" e "praça do remetente" para fins de
determinação do valor tributável mínimo como se verá no item 6 deste
Termo.
5.3. Pode-se verificar que o GRUPO L'ORÉAL, ao afirmar que inexiste
mercado atacadista na praça do estabelecimento industrial remetente
(FISCALIZADO), quer que somente lhe seja possível aplicar a regra do inciso
II do parágrafo único do art. 196 do Regulamento do IPI (Decreto n°
7.212/2010). Entretanto, como restará provado no item seguinte, não lhe
assiste razão.” (d.d.o)
Sobre os conceitos de praça e mercado atacadista:
“6.1. O contribuinte quer fazer crer que o termo “praça”, empregado no
art. 195, inciso I, do RIPI/2010, designa o território de um município, ao
informar que “Mercado atacadista, segundo o PN/CST n° 44/81 e o
ADN/CST n° 5/82, significa o conjunto (i) das vendas efetuadas por um
estabelecimento industrial, ou equiparado, a estabelecimentos comerciais
atacadistas localizados no mesmo município e (ii) das revendas de
mercadorias idênticas efetuadas por estabelecimentos atacadistas a
outros estabelecimentos atacadistas e varejistas, mas também localizados
naquele município.”
6.2. Em verdade, inexiste, na legislação, limitação espacial do conceito de
praça, ou de localidade, à área de um município ou de uma cidade, como
a seguir será demonstrado.
6.3. Em primeiro lugar cabe aqui reproduzir a ementa do Parecer
Normativo CST n° 44, de 1981:
Fl. 11627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
6
VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO - REMESSAS PARA INTERDEPENDENTE.
“Quando da determinação do valor tributável para efeito de cálculo
dos preços praticados no mercado atacadista da praça do
remetente, será considerado o universo das vendas realizadas
naquela localidade.” (grifo nosso)
6.4. Por sua vez, extrai-se do ADN CST n° 5 de 29.04.1982 o seguinte
entendimento:
“para efeito de cálculo da média ponderada de que trata o § 5o do
artigo 46 do RIPI/79, que determinará o valor tributável mínimo a
que alude o artigo 46, inciso I, do mesmo Regulamento, deverão ser
considerados as vendas efetuadas pelos remetentes e pelos
interdependentes do remetente, no atacado, na mesma localidade,
excluídos os valores de frete e IPI” (grifo nosso)
6.5. Embora se possa admitir que "praça" e "localidade" sejam termos
similares (como, aliás, parecem fazer crer os normativos acima), certo é
que, hodiernamente, esses termos não descrevem áreas limitadas à
circunscrição de um município.
6.6. Historicamente, já até representaram uma área menor do que a de
uma cidade - a atual Praça XV, situada no Rio de Janeiro, por exemplo, já foi
a praça comercial daquela cidade no século XIX - mas, atualmente, podem
chegar a descrever a área de uma megalópole (junção de duas ou mais
metrópoles), ou mesmo de todo o território nacional. Esse fenômeno
decorre da evolução dos conceitos em função da realidade social, que está
em permanente transformação.
6.7. Não foi por outro motivo que, para fins econômicos, surgiram
agrupamentos de municípios em regiões metropolitanas, normalmente
em razão das similitudes que as envolvem. Decorrente do fenômeno
social chamado "conurbação", situação em que há junção entre cidades
vizinhas - geralmente em torno de uma grande metrópole - por conta do
crescimento horizontal, a formação dessas regiões constitui um fato no
Estado do Rio de Janeiro, que conta atualmente com oito regiões a seguir
identificadas:

Fl. 11628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
7
6.8. Adequando-se a essa realidade, alguns índices econômicos, como o
INPC e o IPCA, apurados com base nos preços correntes de determinada
área, hoje são calculados com base no mercado consumidor de
determinada região metropolitana:
> INPC - índice Nacional de Preços ao Consumidor. Calculado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nas regiões metropolitanas
do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém,
Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do município de
Goiânia. Mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos
pelas famílias com rendas entre um e oito salários mínimos. O período de
coleta de preços vai do primeiro ao último dia do mês corrente, e é
divulgado aproximadamente após o período de oito dias úteis. É o índice
mais utilizado.
> IPCA - índice de Preços ao Consumidor Ampliado. É calculado pelo IBGE
nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito
Federal e do município de Goiânia. Mede a variação nos preços de produtos
e serviços consumidos pelas famílias com rendas entre um e quarenta
salários mínimos. O período de coleta de preços vai do primeiro ao último
dia do mês corrente, e é divulgado aproximadamente após o período de
oito dias úteis.
6.9. Nessa mesma linha acerca do significado da expressão "mesma
localidade", toma-se por empréstimo a visão atual da jurisprudência
trabalhista, consubstanciada na Súmula 06, X, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), que trata da equiparação salarial em estabelecimentos
distintos para fins do alcance do art. 461 da CLT, in verbis:
“Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor,
prestado
ao
mesmo
empregador,
na
mesma
localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade
ou idade.” (grifo nosso)
“Súmula n° 06 TST
X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT
refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios
distinto que, comprovadamente, pertençam à mesma região
metropolitana.” (grifo nosso)
6.10. Nesse sentido decidiu o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2a
Região, conforme acórdão a seguir ementado:
“EQUIPARAÇÃO. LOCALIDADE DIVERSA. CIDADES DA REGIÃO
METROPOLITANA. DIREITO ÀS DIFERENÇAS.
Metrópole ('mater' + 'polis’ = cidade-mãe) significa cidade principal
ou capital de província ou Estado, e região metropolitana tem por
Fl. 11629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
8
conceito "região densamente urbanizada constituída por municípios que, independentemente de sua vinculação
administrativa, fazem parte de uma mesma comunidade sócio-
econômica e cuja interdependência gera a necessidade de
coordenação e realização de serviços de interesse comum" (Novo
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2a Edição, editora Nova
Fronteira, pg. 1474).
É de notório conhecimento a identidade de interesses sócio-
econômicos no âmbito das metrópoles. Daí porque, forçoso
concluir que o fato de o reclamante ter trabalhado em São Paulo e
o paradigma na Região do ABC - Santo André, São Caetano e São
Caetano do Sul não afasta a equiparação salarial, posto que tais
municípios pertencem à mesma região metropolitana, que se insere
no conceito de mesma localidade contido no art. 461 da CLT,
conforme entendimento perfilhado na Súmula 6, X, do C.TST.
Provada a igualdade funcional, prestigia-se, no particular, sentença
de origem que deferiu a equiparação pretendida.
(TRT 2a R - 4a T - Processo n° 02790200504902006 -Acórdão n°
20080545488 - Relator Desembargador Ricardo Artur Costa e
Trigueiros - DOE 27.06.2008)”
6.11. Por sua vez, para o Direito Antitruste, a praça do remetente pode
significar o mercado relevante geográfico, que, para vários produtos do
ramo de cosméticos, considera-se de abrangência nacional conforme
jurisprudência do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) ao
analisar atos de concentração. Um dos processos paradigma é o de n°
08012.002526/2003- 58 de cujo voto, do Conselheiro-Relator Thompson
Andrade, extrai-se a seguinte passagem:

"O mercado relevante, na dimensão produto, considerado foi de
shampoos, pósshampoos e produtos 2 em 1 conjuntamente. Em
relação à dimensão geográfica defino sendo mercado nacional, pois
tanto as requerentes quanto as concorrentes informaram que
distribuem os produtos em território nacional..."
Em relação aos fatos em questão, tem-se que os estabelecimentos
remetente (FISCALIZADO) e destinatário (ATACADISTA) estão localizados
nos municípios do Rio de janeiro e de Duque de Caxias, ambos
pertencentes à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa região,
também conhecida como Grande Rio, foi instituída pelo artigo 19 da Lei
Complementar n° 20, de 1o de julho de 1974, após a fusão dos antigos
estados do Rio de Janeiro e Grande Niterói.
Fl. 11630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
9
Nesta esteira e lastreado pelo artigo 25, § 3 da Constituição da República
Federativa do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei Complementar
Estadual no 87, de 16 de dezembro de 1997 que mantinha como membros
da Região Metropolitana do Rio de Janeiro os mesmos municípios previstos
pelo artigo 19 da Lei Complementar Federal no 20/1974.
Posteriormente, através da Lei Complementar Estadual no 158, de 26 de
dezembro de 2013, os municípios de Rio Bonito e de Cachoeiras de Macau,
que outrora pertenciam à Região das Baixadas Litorâneas, foram
incorporados à Região Metropolitana do Rio de Janeiro que, atualmente é
constituída por 21 municípios.
(...)
6.18. Assim, certamente os estabelecimentos 0005 e 0018 da L'ORÉAL
BRASIL fazem parte do mercado atacadista da praça (localidade) do
estabelecimento
industrial
remetente
(0004)
da
PROCOSA,
independentemente do fato de os atacadistas revenderem os produtos
adquiridos da fiscalizada, por atacado, para o município do Rio de Janeiro,
de Duque de Caxias ou para outro município localizado a 2.000km de
distância.
6.19. Aliás, o conceito de mercado atacadista da praça do estabelecimento
industrial remetente, previsto no art. 195, inciso I, do RIPI/2010 não se
importa com o local de destino das vendas realizadas pelo vendedor
atacadista, mas sim que o estabelecimento que vende o faça por atacado, e
esteja na mesma praça (localidade) do estabelecimento industrial que
remeteu os produtos para venda.
6.20. Assim, se o estabelecimento atacadista interdependente revende os
produtos remetidos pelo estabelecimento industrial localizado em sua
mesma praça (localidade) a consumidores de todo o país, ou seja, se as
vendas do estabelecimento atacadista têm abrangência nacional, isto
pouco importa para o conceito de mercado atacadista da praça do
remetente conforme art. 195,1, do Decreto n° 7.212/2010.
6.21. Não é outra a conclusão que chega a Solução de Consulta Interna n° 8
- Cosit, de 13 de junho de 2012 (detalhada nos itens 6.23 e 6.24) quando
dispôs em sua ementa que "O valor tributável mínimo aplicável às saídas de
determinado produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha
na sua praça um único estabelecimento distribuidor, dele interdependente,
corresponderá aos próprios preços praticados por esse distribuidor único
nas vendas por atacado do citado produto".
6.22. Veja que a Solução de Consulta acima não menciona o local de
destino das vendas do estabelecimento distribuidor. Até porque, como se
verá no presente Termo, o valor do frete não foi considerado para o cálculo
do Valor Tributável Mínimo.

Fl. 11631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
10
6.23. Quanto a entendimentos existentes que restringem o universo de
vendas (para fins de determinação do valor tributável mínimo) ao
considerar somente aquelas efetuadas a consumidores atacadistas situados
no município do industrial remetente, deve-se alertar sobre o erro nas
premissas em que se funda esse raciocínio, não somente pelo fato já
exposto, e repisado, de que praça não significa necessariamente município,
como também pela menção contida no Parecer Normativo CST n° 44, de
1981, de que deve ser considerado "o universo das vendas realizadas
naquela localidade" e não das vendas realizadas "para aquela localidade", o
que, por absurdo, levaria à conclusão de que não haveria mercado
atacadista em determinada localidade se ali não houvesse compradores dos
produtos vendidos no atacado, ainda que estabelecimento industrial (ou
equiparado) e atacadistas se situassem nessa mesma localidade.
6.24. Em verdade, a norma, em sua correta interpretação, busca alcançar
uma base de cálculo composta por uma média de preços praticados por
agentes (compradores ou vendedores) atacadistas (no caso, há apenas um
vendedor atacadista: L'OREAL BRASIL) circunscritos à mesma realidade de
mercado do estabelecimento remetente, ou, no dizer da norma, à mesma
praça (localidade) comercial.
6.25. Resta, contudo, esclarecer a existência de mercado atacadista na
região considerada, uma vez que há apenas dois únicos estabelecimentos
atacadistas, ambos da empresa L’Oréal BRASIL interdependente da
fiscalizada.
6.26. O Parecer Normativo CST n° 44, de 1981, dispôs em determinado
trecho que "o mercado atacadista de determinado produto, como um todo,
deve ser considerado relativamente ao universo das vendas que se realizam
naquela mesma localidade, e não somente em relação àquelas vendas
efetuadas por um só estabelecimento, de forma isolada".
6.27. Em uma primeira leitura superficial desse conteúdo, poder-se-ia
entender que não existe, no presente caso, mercado atacadista na praça do
remetente (já que só há apenas dois estabelecimentos pertencentes à
empresa interdependentdo fiscalizado e situados na praça deste) para fins
de apuração do preço corrente a que alude o artigo 195 do RIPI/2010
(antigo art. 136 do RIPI/2002).
6.28. Ocorre que em uma leitura mais atenta percebe-se que o ponto que o
Parecer Normativo CST 44/81 pretendeu esclarecer, no excerto trasladado
no item 6.26 acima, foi simplesmente que, existindo diversos
estabelecimentos atuantes em operações de compra e venda por atacado
quanto a um mesmo produto, todos devem ser considerados na
determinação do valor tributável mínimo e não apenas um
estabelecimento, isoladamente considerado.
Fl. 11632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
11
6.29. Não foi outra a conclusão a que chegou a Administração Tributária
por meio da Solução de Consulta Interna n° 8 - Cosit1, de 13 de junho de
2012, cuja ementa ora reproduzimos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente quando o produto for
destinado a estabelecimento distribuidor interdependente do
estabelecimento industrial fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na
sua
praça
um
único
estabelecimento
distribuidor,
dele
interdependente, corresponderá aos próprios preços praticados por
esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.
Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 -
Regulamento do
IPI; Parecer Normativo CST n°44, de 1981." (grifo nosso)
(...)
6.33. O Parecer Normativo CST n° 44, de 1981, ao tratar do valor tributável
para efeito de cálculo do IPI, assim dispôs sobre "mercado atacadista", in
verbis:
“6.1. Isto significando, por certo, que numa mesma cidade, ou praça
comercial, o mercado atacadista de determinado produto, como
um todo, deve ser considerado relativamente ao universo das
vendas que se realizam naquela mesma localidade, e não somente
em relação àquelas vendas efetuadas por um só estabelecimento,
de forma isolada.
7. Por isso, os preços praticados por outros estabelecimentos da
mesma praça que a do contribuinte interessado em encontrar o
valor tributável do IPI através do preço corrente do mercado
atacadista devem ser considerados para o cálculo da média
ponderada de que trata o§ 5o do artigo 46 do RIPI/79.”
6.34. Ou seja, existindo diversos estabelecimentos atuantes no mercado
atacadista da praça do remetente, não será válida a determinação do valor
tributável mínimo tomando por base o preço praticado por apenas um
estabelecimento, isoladamente considerado. Deve-se levar em conta "o
mercado atacadista de determinado produto, como um todo"
6.35. Agora, se "o mercado atacadista de determinado produto, como um
todo", possui um único vendedor, é inevitável que o valor tributável
mínimo seja determinado a partir das vendas por este efetuadas. Nem por
isso tais operações de compra e venda por atacado deixarão de caracterizar
Fl. 11633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
12
a existência de um "mercado atacadista", possibilitando, portanto, a
aplicação da regra estatuída no inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
6.36. Assim, o valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado
produto do estabelecimento industrial que o fabrique, e que tenha na sua
praça um único distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos
próprios preços praticados por esse distribuidor único nas vendas que
efetue, por atacado, do citado produto.
6.37. Dessa forma, as operações realizadas por este estabelecimento
atacadista único corresponderão ao "universo das vendas" a que se refere o
Parecer Normativo CST n° 44, de 1981, e tais operações de compra e venda
configurarão o "mercado atacadista" de que trata o inciso I do art. 195 do
RIPI/2010.
6.38. Diante do exposto, como no caso em tela existe no mercado
atacadista a que se refere o inciso I do art. 195 do RIPI/2010, no período
fiscalizado, apenas dois distribuidores (os estabelecimentos 0005 e 0018
da L'ORÉAL BRASIL COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA), interdependentes
de estabelecimento industrial fabricante (o estabelecimento 0004 da
PROCOSA) de determinado produto (sem similar para efeito de
comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse
estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços
praticados, pelo distribuidores interdependentes, nas vendas por atacado
do citado produto”. (d.d.o) No tocante à apuração do valor tributável
mínimo”
.............................................................................................
“7.1. Em razão de todas as informações levantadas no curso do
procedimento fiscal, a fiscalização apurou o preço corrente do mercado
atacadista com base somente nas vendas efetuadas pelos
interdependentes do remetente (ATACADISTAS INTERDEPENDENTES), na
medida em que o fabricante/importador (FISCALIZADO) não efetuou
vendas diretas para destinatários atacadistas com as quais não tinha
relação de interdependência, e não existiam outros atacadistas a
considerar.
7.2. Por óbvio, não foram consideradas as vendas efetuadas pelo
estabelecimento FISCALIZADO para os ATACADISTAS INTERDEPENDENTES
no cálculo da média ponderada, uma vez que tais preços, subfaturados,
representam os valores que se pretendiam corrigir, não podendo, ao
mesmo tempo, constituir-se em base de cálculo, sob pena de macular esta.
7.3. Para a apuração do preço corrente do mercado atacadista, deve haver
uma
perfeita
caracterização
e
individualização
dos
produtos
comercializados por marca, tipo, modelo, espécie, qualidade e número,
conforme disposto no ADN CST n° 05/82:
Fl. 11634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
13
“O termo produto, constante do subitem 6.1 do Parecer Normativo
CST n° 44, de 23 de novembro de 1981, indica uma mercadoria
perfeitamente caracterizada e individualizada por marca, tipo,
modelo, espécie, qualidade e número, se houver, na forma indicada
no inciso VIII do artigo 205 do Regulamento aprovado pelo Decreto
n° 83.263, de 9 de março de 1979 (RIPI).”
7.4. Uma vez que os estabelecimentos remetentes (FISCALIZADO) e
destinatários
interdependentes
(ATACADISTAS
INTERDEPENDENTES)
utilizam muitas vezes o mesmo código de descrição para cada produto (v.
Item 4.3), adotou-se esse parâmetro de individualização de mercadoria
como forma de atendimento aos requisitos impostos pelo ADN CST n°
05/82. Para os demais produtos foi utilizada a tabela de correlação de
códigos entregue pelos ATACADISTAS INTERDEPENDENTES, a qual associava
os códigos destes com os códigos de produtos idênticos a ele remetidos
pelo FISCALIZADO.
7.5. Com base nos arquivos digitais de Notas Fiscais Eletrônicas, e
tomando-se os dados das Notas Fiscais de Saída emitidas pelos
estabelecimentos
ATACADISTAS
INTERDEPENDENTES
(CNPJ
30.278.428/0005-95 e 30.278.428/0018-00), esta Fiscalização elaborou
Demonstrativo de Apuração da Média Ponderada Mensal (art. 196, caput,
RIR/2010), seguindo o seguinte procedimento: realizou-se o somatório dos
valores totais registrados em todas as notas fiscais de venda (CFOP 5102,
5403, 6102, 6108, 6110 e 6403) do ATACADISTA para pessoa jurídica
7.6. Pelos motivos já expostos nos itens anteriores deste Termo, os valores
obtidos no demonstrativo de apuração das médias de preços praticados nas
saídas dos estabelecimentos ATACADISTAS INTERDEPENDENTES (CNPJ
30.278.428/0005-95 e 30.278.428/001800) devem ser utilizados para
determinação dos valores tributáveis mínimos a serem observados pelo
FISCALIZADO. Portanto, faz parte do presente Termo o "Demonstrativo de
Apuração de Média Ponderada de Preços Unitários de Produtos - L’Oréal",
ANEXO 1, que serviu de base para elaboração do demonstrativo citado no
parágrafo seguinte, bem como a relação informativa de notas fiscais
consideradas na apuração da média ponderada, constante do ANEXO 2.
7.7. A partir da tabela de médias mencionada no parágrafo anterior, a qual
contém em sua última coluna os preços médios unitários mensais dos
produtos revendidos pela L’Oréal, discriminados por código L’Oréal, esta
fiscalização, valendo-se da “Relação entre os Códigos de Mercadorias
L’Oréal e PROCOSA”, constante no ANEXO 4 ao presente documento,
elaborou o “Demonstrativo de Apuração de Média Ponderada de Preços
Unitários de Produtos - PROCOSA”, ANEXO 3 ao presente documento.
7.8. No ANEXO 5, consta o “Demonstrativo de Apuração do Valor
Tributável Mínimo – VTM” (de produtos destinados ao estabelecimento
Fl. 11635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
14
interdependente), onde apuraram-se os valores tributáveis mínimos
referentes a cada código de produto, que correspondem às médias
relacionadas na última coluna do demonstrativo constante do ANEXO 3,
observando-se que, conforme determina o artigo 196 do RIPI/2010, foi
utilizada a média ponderada dos preços calculada no mês precedente, ou,
na sua falta, a correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
7.9. Na apuração do valor tributável mínimo, houve várias situações em
que não se pode aplicar a média ponderada, uma vez que não foram
identificadas vendas de determinado produto pelos estabelecimentos
interdependentes (ATACADISTAS INTERDEPENDENTES) nos dois meses
anteriores ao mês considerado para atribuição do valor tributável mínimo.
Neste caso, quando não foi possível obter este valor, deixou-se o campo
sem informação. Esse fato está indicado em cada célula do demonstrativo
citado com a seguinte observação: "(1*) Inexiste média ponderada aplicável
conforme art. 196 RIPI/2010".
7.10. Observe-se que o critério adotado assegura a justiça da apuração,
pois ninguém melhor que o próprio grupo econômico para determinar o
preço a ser cobrado de seus clientes cujo montante deve ser suficiente para
cobrir todos os custos, inclusive financeiros, administrativos, de venda e
publicidade, e ainda garantir a margem de lucro normalmente pretendida
pelos sócios.
7.11. Com efeito, não é demais repisar o fato de que o caso em questão
trata de grupo econômico estruturado na forma ilustrada na fl. 02 deste
termo, cuja divisão de receitas, custos e despesas fogem daquilo que é
normalmente praticado no mercado por industriais e atacadistas
independentes.
7.12. Em relação ao ano de 2014, parte do período sob análise,
compulsando as demonstrações do resultado do exercício (DRE) anuais
contábeis e fiscais, informadas nas escritas fiscais digitais, ECF, obtidas do
ambiente SPED e juntadas aos presentes autos processuais,
correspondentes a PROCOSA e a L’Oréal Brasil, se observa, por exemplo,
que as despesas de propaganda, R$ 597.614.641,87, de royalties, R$
30.752.782,56, de pesquisa de laboratório, R$ 9.419.867,56, e Despesas de
Viagens e Locomoções, R$ 79.551.231,42, estão concentradas na empresa
atacadista. Sem dúvida, a situação das empresas é particular, pois
atacadista algum aplica percentual tão grande de sua receita bruta, mais de
18%, em publicidade dos produtos de um único fabricante.
7.13. Se somente os dispêndios mencionados, que no período em comento
somam aproximadamente 720 milhões de reais, fossem transladados para a
indústria responsável pela produção, verificar-se-ia que a PROCOSA teria
auferido sucessivos prejuízos. No anocalendário de 2014, o resultado
positivo de R$ 145.880.507,14 tornar-se-ia negativo, aproximadamente 574
Fl. 11636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
15
milhões de reais de déficit. Se ainda fosse retirado do resultado da referida
indústria os ganhos pela participação em investimento da PROCOSA na
L’Oréal, R$ 138.549.970,20, o prejuízo superaria os 700 milhões de reais.
7.14. Neste contexto, considerando que a atividade econômica realizada
pela PROCOSA somente se completa com ações publicitárias, promoções de
mercadorias, operações financeiras, serviços comerciais e pesquisas
realizadas pela L’Oréal, salta aos olhos que a contabilidade da contribuinte
não reflete o real valor de seus produtos, sendo imprescindível que a
Fazenda proceda o ajuste dos preços de venda praticados pela indústria
fiscalizada, calculando o valor tributável mínimo.
7.15. Note-se que, pelo que já foi explicado, não seria possível, como
argumentou a fabricante auditada, estabelecer o preço tributável mínimo a
partir de sua contabilidade, apurando os custos de fabricação, de vendas e
de administração, as despesas financeiras e de publicidade e sua margem
de lucro, pois grande parte destes valores não foram registrados lá.
7.16. Pela inegável simbiose das empresas, seria necessário integrar as
contabilidades da PROCOSA e da L’Oréal Brasil para que fosse calculado o
valor tributável mínimo nesta modalidade. A consequência lógica seria o
Fisco obter o mesmo valor agregado total que formou os preços atribuídos
pela L’Oréal as mercadorias produzidas pela PROCOSA. Entretanto a
presente Auditoria seria obrigada a fazer uma distribuição simples do total
agregado baseada nos valores de cada produto, distorcendo a realidade
uma vez que os itens vendidos possuem diferentes gastos com propaganda,
promoções, pesquisas, ações comerciais etc, em prejuízo da própria
contribuinte.
7.17. Em síntese, tendo em vista que os preços de saída da PROCOSA
encontram-se subfaturados, a contribuinte fica sujeita ao lançamento de
ofício.
Por sua vez, o método de apuração do valor tributável mínimo deve ser o
utilizado por esta Fiscalização, pois outro método, como demonstrado,
levaria ao mesmo resultado ou a resultado ainda mais desfavorável ao
contribuinte.”(d.d.o)
A autuada tomou ciência do procedimento administrativo em 14/12/2018,
conforme o “termo de ciência por abertura de mensagem” (fl. 7.023), e,
irresignada, apresentou sua impugnação (fls. 7.030/7.112) em 14/01/2019, de
acordo com o “termo de solicitação de juntada”, à fl. 7.027.
Em síntese, são os seguintes argumentos em sua defesa veiculados na peça
impugnatória:
(i) em sede preliminar, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do Auto de
Infração, por cerceamento de defesa e ilegalidade na alteração dos critérios
jurídicos do lançamento;
Fl. 11637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
16
(ii) ainda em preliminar, seja reconhecido que houve erro de Direito em razão da
não aplicação da Consulta Formal da Requerente, a qual define o conceito de
“praça” como cidade e a forma de cálculo do VTM, para os casos em que o
Estabelecimento Industrial e o comercial atacadista estejam localizados no
mesmo Município, e possui efeito vinculante tanto para a Administração Pública,
quanto para a Requerente, no período de 1.1.2014 a 30.4.2015;
(iii) novamente em preliminar, existência de erro por adotar novo conceito
jurídico de “praça”, diferente daquele previsto na Consulta Formal, sem prévia
notificação à Requerente e com base em ato normativo (Solução COSIT 8/12) não
publicado na imprensa oficial e que não tratou do conceito jurídico de “praça”;
(iv) também em preliminar, houve erro material em razão da falta de aplicação da
Consulta Formal quando da apuração do “VTM Praça”, uma vez que, na autuação
ora questionada, não foram considerados os preços praticados pelo
Estabelecimento Industrial em suas vendas para o estabelecimento comercial da
L’Oréal Brasil;
(v) seja decretada a nulidade do Auto de Infração pelo fato de a D. Fiscalização ter
realizado o lançamento baseado apenas em mera presunção de suposto
subfaturamento, tendo em vista que não carreou aos autos quaisquer evidências
documentais que comprovassem a realização de pagamentos complementares de
preço nas operações com a L’Oréal Brasil, bem como não demonstrou qualquer
indício de simulação, fraude ou outro defeito jurídico, que pudesse colocar em
dúvida a verdade material refletida nos documentos fiscais emitidos pelas
empresas;
(vi) subsidiariamente, seja decretada a nulidade do Auto de Infração por erro no
quantum debeatur, já que a D. Fiscalização não considerou o preço de venda do
Estabelecimento Industrial no cálculo da média ponderada, além de considerar as
vendas da L’Oréal Brasil para clientes em quaisquer localidades e cometer
diversos erros de cálculo na apuração da média ponderada;
(vii) no mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento, e cancelado o
Auto de Infração, uma vez que a D. Fiscalização não pode alterar o conceito do
termo “praça” livremente, sem que para isso haja a expedição de uma nova
norma, alterando o antigo conceito. Dessa forma, deve-se manter o conceito
atualmente em vigor de “praça”, limitada a Município e, por isso, não haveria que
se falar em aplicação da média ponderada do preço de venda dos produtos da
L’Oréal Brasil no mercado atacadista da Requerente, para fins determinação da
base de cálculo do IPI a ser recolhido pelo Estabelecimento Industrial nas vendas
para a referida empresa comercial;
(viii) subsidiariamente, no mérito e na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, seja determinado o recálculo da exigência fiscal na forma do inciso II do
Parágrafo Único do artigo 196 do RIPI/10 (i.e. aplicação do “VTM Custo”) e da
Solução de Consulta colacionada aos autos, hipótese em que será considerado
como base de cálculo do IPI o preço praticado pelo Estabelecimento Industrial, o
Fl. 11638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
17
qual incluirá exclusivamente os seus custos financeiros e de venda, administração
e publicidade;
(ix) subsidiariamente, no mérito e na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, seja determinado o recálculo da exigência fiscal, de maneira a: (a) incluir
o preço praticado pelo próprio Estabelecimento Industrial em suas operações com
a L’Oréal Brasil; (b) excluir os preços de venda da L’Oréal Brasil para clientes
localizados em Municípios que não são parte da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro; (c) considerar a existência de média ponderada, para fins do cálculo do
“VTM Praça”, apenas quando houver preço de venda do Estabelecimento
Industrial e da L’Oréal Brasil, concomitantemente, no mês anterior ao fato
gerador do IPI ou no mês imediatamente anterior, para um determinado produto;
e (d) expurgar do cálculo da média ponderada os erros cometidos pela D.
Fiscalização, por considerar quantidades menores de produtos vendidos pela
L’Oréal Brasil do que a realidade;
(x) afastar a aplicação de quaisquer penalidades, juros de mora e atualizações
monetárias em razão do disposto no parágrafo único do artigo 100 do CTN; e
(xi) por fim, seja afastada a incidência dos juros SELIC sobre as multas de ofício
aplicadas.
Por todo o exposto, a impugnante, tendo em vista a comprovação da exatidão
dos procedimentos adotados e a improcedência do auto de infração, além do
equívoco cometido pela fiscalização na interpretação dos fatos e do direito,
requer que a impugnação seja integralmente acolhida, com o consequente
cancelamento da exigência fiscal e o arquivamento do processo administrativo.
Subsidiariamente, caso não sejam considerados os argumentos da peça de defesa,
a impugnante requer a conversão do julgamento em diligência para a reapuração
da base de cálculo do IPI em razão de erros de cálculo. Protesta ainda pela
juntada posterior de documentos que sejam necessários tendo em conta a busca
pela verdade material.
A DRJ/RIBEIRÃO PRETO, analisando as razões de defesa, resolveu julgar
procedente em parte a impugnação, exonerando a impugnante da seguinte forma
:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da
2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente
em parte a impugnação, com a exoneração de R$ 13.228.057,53 de imposto
e R$ 9.921.043,15, além dos juros de mora correspondentes.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da
ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, em igual prazo, conforme
facultado pela legislação vigente.
Fl. 11639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
18
Submeta-se à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no
70.235, de 1972 e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997 e
Portaria MF no 375, de 2001, por força de recurso necessário, sendo o
montante total exonerado do imposto e da multa de ofício superior ao
limite de alçada. A exoneração do crédito deste acórdão só será definitiva
após o julgamento em segunda instância.
Como acima se pode constatar, a DRJ/RPO recorreu de ofício a este CARF, com
relação ao valor exonerado, que perfaz R$ 23.149.100,58.
Restou assim ementado seu Acórdão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
OPERAÇÕES COM INTERDEPENDENTE
Provada nos autos a relação de interdependência com comerciante
atacadista exclusivo, há de ser observado pelo sujeito passivo o valor
tributável mínimo, previsto no regulamento do IPI.
COMPOSIÇÃO DO MERCADO ATACADISTA
Provada a participação do estabelecimento interdependente no mercado
atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro
para a definição do valor tributável mínimo, previsto no art. 195, I,
RIPI/2010.
EXCLUSÃO DE OUTROS PRODUTOS
Provado nos autos que os produtos da impugnante, em virtude de suas
características próprias, constituem produtos únicos a ensejar a exclusão
dos produtos de seus concorrentes, somente os preços de seu
estabelecimento comercial atacadista se mostram aptos a compor o valor
tributável mínimo, previsto no art. 195, I do RIPI/2010.
EXCLUSÃO DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Tendo em vista que os preços praticados nas saídas de produtos da
impugnante
para
sua
comercial
atacadista
interdependente
não
correspondem ao preço de mercado atacadista, impõe-se sua exclusão na
composição do valor tributável mínimo do art. 195, I, do RIPI/2010,
conforme orientações do Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, PN
CST no 44/81 e Solução de Consulta Interna no 08/2012.
Impõe-se, igualmente, a exclusão de produtos que não sejam plenamente
compatíveis com os produtos objeto das operações com o estabelecimento
interdependente na quantificação do valor tributável mínimo, tais como:
mercadorias de uso e consumo, matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem.
IMPOSTO NÃO LANÇADO. VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO.
Verificada a relação de interdependência entre os estabelecimentos
emitente da nota fiscal de venda e o adquirente, cobra-se o imposto
devido, com os consectários legais, traduzido na diferença entre o valor
tributável mínimo e o valor tributável efetivamente adotado pelo sujeito
Fl. 11640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
19
passivo nas vendas dos produtos, observada a colmatação do feito quanto a
erros de fato.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015 MULTA DE OFÍCIO.
Existente a infração tributária traduzida na falta de lançamento, é cabível a
imposição de multa de ofício.
JUROS DE MORA.
Sendo o caso de débitos em mora, devem ser aplicados juros de mora
calculados pela taxa SELIC.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o débito
existente em relação à União, este obviamente decorrente de tributo
administrado pela Receita Federal do Brasil e que inclui também a multa de
ofício no caso de lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/04/2015
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se o auto de
infração ostentar os requisitos legais e a fundamentação do feito for
suficiente em todos os aspectos, com supedâneo em conjunto probatório
sólido e não em mera presunção.
NULIDADE. MUDANÇA DE CRITÉRIOS JURÍDICOS.
A alteração de estratégia de fiscalização, com a mudança de enfoque
quanto à apuração de valor tributável mínimo e quanto a conceitos como
praça, não corresponde a modificação de critérios jurídicos (aplicação
retrospectiva de ato normativo com disposições mais onerosas ao sujeito
passivo) e, destarte, inexiste nulidade.
NULIDADE. ERRO DE DIREITO.
Inexiste erro de direito na ampliação do conceito jurídico de praça, para
efeito de apuração de valor tributável mínimo, e na desconsideração de
solução de consulta anterior frente a situação fática nova e a solução de
consulta posterior, mais abrangente; sem nulidade, porquanto.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de diligência que, além de ausente a formulação de
quesitos, seja prescindível para a composição da lide.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o
pedido de apresentação de provas suplementares, pois o momento
propício para a defesa cabal é o da oferta da peça impugnatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ainda inconformada, a então manifestante apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, onde repisa os argumentos expendidos em sede de impugnação,
requerendo, ao fim :
Fl. 11641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
20
IX. CONCLUSÃO E PEDIDO
329. Em vista de todo o exposto, requer-se que o presente Recurso
Voluntário seja integralmente acolhido em suas razões de fato e de Direito,
para que:
em sede preliminar, seja reconhecida e declarada a NULIDADE do
Auto de Infração, por cerceamento de defesa e ilegalidade na
alteração dos critérios jurídicos do lançamento;
ainda em preliminar, seja reconhecido que houve erro de Direito
em razão da não aplicação da Consulta Formal da Recorrente, a
qual define o conceito de “praça” como cidade e a forma de cálculo
do VTM, para os casos em que o Estabelecimento Industrial e o
comercial atacadista estejam localizados no mesmo Município, e
possui efeito vinculante tanto para a Administração Pública, quanto
para a Recorrente, no período de 1.1.2014 a 30.4.2015;
novamente em preliminar, existência de erro por adotar novo
conceito jurídico de “praça”, diferente daquele previsto na Consulta
Formal, sem prévia notificação da Recorrente e com base em ato
normativo (Solução COSIT 8/12) não publicado na imprensa oficial e
que não tratou do conceito jurídico de “praça”;
também em preliminar, houve erro material em razão da falta de
aplicação da Consulta Formal quando da apuração do “VTM Praça”,
uma vez que, na autuação lavrada, não foram considerados os
preços praticados pelo EstabelecimentoIndustrial em suas vendas
para os estabelecimentos comerciais da L’Oréal Brasil;
seja decretada a nulidade do Auto de Infração pelo fato de o
lançamento ter se baseado apenas em mera presunção de suposto
subfaturamento, tendo em vista que não se carreou aos autos
quaisquer evidências documentais que comprovassem a realização
de pagamentos complementares de preço nas operações com a
L’Oréal Brasil, bem como não se demonstrou qualquer indício de
simulação, fraude ou outro defeito jurídico, que pudesse colocar
em dúvida a verdade material refletida nos documentos fiscais
emitidos pelas empresas;
subsidiariamente, seja decretada a nulidade do Auto de Infração
por erro no quantum debeatur, já que a D. Fiscalização não
considerou o preço de venda do Estabelecimento Industrial no
cálculo da média ponderada, além de considerar as vendas da
L’Oréal Brasil para clientes em quaisquer localidades e cometer
diversos erros de cálculo na apuração da média ponderada;
no mérito, seja reconhecida a insubsistência do lançamento, e
cancelado o Auto de Infração, uma vez que as Autoridades Fiscais
não podem alterar o conceito do termo “praça” livremente, sem
que para isso haja a expedição de uma nova norma, alterando o
antigo conceito. Dessa forma, deve-se manter o conceito
Fl. 11642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
21
atualmente em vigor de “praça”, limitada a Município e, por isso,
não haveria que se falar em aplicação da média ponderada do
preço de venda dos produtos da L’Oréal Brasil no mercado
atacadista da Recorrente, para fins determinação da base de cálculo
do IPI a ser recolhido pelo Estabelecimento Industrial nas vendas
para a referida empresa comercial; subsidiariamente, no mérito e
na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, seja determinado
o recálculo da exigência fiscal na forma do inciso II do Parágrafo
Único do artigo 196 do RIPI/10 (i.e. aplicação do “VTM Custo”) e da
Solução de Consulta colacionada aos autos, hipótese em que será
considerado como base de cálculo do IPI o preço praticado pela
Estabelecimento Industrial, o qual incluirá exclusivamente os seus
custos financeiros e de venda, administração e publicidade;
subsidiariamente, no mérito e na hipótese de o pedido anterior
não ser acatado, seja determinado o recálculo da exigência fiscal,
de maneira a:
incluir o preço praticado pelo próprio Estabelecimento Industrial
em suas operações com a L’Oréal Brasil;
excluir os preços de venda da L’Oréal Brasil para clientes localizados
em Municípios que não são parte da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro;
considerar a existência de média ponderada, para fins do cálculo do
“VTM Praça”, apenas quando houver preço de venda do
Estabelecimento Industrial e da L’Oréal Brasil, concomitantemente,
no mês anterior ao fato gerador do IPI ou no mês imediatamente
anterior, para um determinado produto; e
expurgar do cálculo da média ponderada os erros cometidos pela D.
Fiscalização, por considerar quantidades menores de produtos
vendidos pela L’Oréal Brasil do que a realidade;
..................................................................................
afastar a aplicação de quaisquer penalidades, juros de mora e
atualizações monetárias em razão do disposto no parágrafo único
do artigo 100 do CTN; e por fim, seja afastada a incidência dos juros
SELIC sobre as multas de ofício aplicadas.
Pelo exposto, a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos
procedimentos adotados. Assim sendo, a Recorrente pleiteia que o
presente Recurso Voluntário seja integralmente acolhido, a fim de
que o v. Acórdão recorrido seja reformado e seja reconhecida a
insubsistência integral do Auto de Infração ora questionado, com o
consequente cancelamento da exigência fiscal (principal, multa e
juros), determinando-se ao final o arquivamento do presente
Processo Administrativo.

Fl. 11643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
22
Subsidiariamente, caso assim não entenda esse E. CARF, a
Recorrente renova o seu pedido, com fulcro no artigo 16 do
Decreto 70.235/72, de conversão do julgamento em diligência para
fins de reapurar o valor da base de cálculo do IPI, nos termos dos
quesitos formalizados no Anexo I deste Recurso Voluntário.
A Recorrente protesta ainda pela juntada posterior de documentos
que possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4o,
alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da
verdade material que orienta o Processo Administrativo fiscal.

A D. PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário (e-fls.
10.581/10.642).”

2.
Em fevereiro de 2023, a Recorrente juntou petição (peça 10647-10662) onde
suscitou questão de ordem com base em fato superveniente a edição da Lei no 14.395/2022, que
definiu o conceito de “praça” como o Município onde está situado o estabelecimento do
remetente, para fins de apuração do Valor Tributável Mínimo (VTM) do IPI. A empresa sustenta
que tal norma possui caráter interpretativo, nos termos do art. 106, I, do CTN, e, portanto, deve
ser aplicada retroativamente ao caso concreto, que envolve operações entre estabelecimentos
situados em municípios distintos (Rio de Janeiro e Duque de Caxias), afastando a aplicação do VTM
com base em preços praticados fora da “praça” do remetente. A petição é fundamentada em
doutrina, jurisprudência (inclusive decisões da DRJ08), e pareceres jurídicos de notórios juristas,
requerendo a aplicação da nova legislação ao presente processo administrativo, sua apreciação de
ofício pelo CARF como matéria de ordem pública, bem como a retirada do feito da pauta de
julgamento para manifestação da PGFN.
3.
Em outubro de 2023, a 3a Seção de Julgamento, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária ao analisar o Recurso voluntário, por unanimidade, converteu o julgamento em
diligência, para que os presentes autos retornasse á Unidade de Origem e para que a autoridade
fiscal se manifeste a respeito dos erros apontados e verifique a necessidade de rever a autuação,
diante da possibilidade de erro no cálculo da média ponderada, tendo graves reflexos no cálculo
do Valor Tributável Mínimo e, ainda no valor do débito a ser exigido da Recorrente.
4.
Concluído em outubro de 2024 (peça 11476-11480) o relatório de diligência
fiscal consignou que a diligência limitou-se à verificação de eventuais erros de cálculo na apuração
da média ponderada dos preços unitários utilizados como base do lançamento de IPI. A
fiscalização solicitou ao contribuinte a identificação de itens com erro, realizou novos cálculos com
base em planilhas atualizadas e, constatando falhas na extração original de NF-e, incluiu
documentos fiscais ausentes. Por outro lado, acatou o pedido do contribuinte para expurgar notas
fiscais de vendas no varejo, por distorcerem o cálculo do preço médio no atacado.
5.
As correções foram realizadas utilizando-se a mesma metodologia aplicada
no auto de infração, e os novos documentos fiscais foram considerados apenas para fins de
Fl. 11644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
23
apuração da média ponderada, sem modificação do lançamento. Por fim, foi elaborado
“Demonstrativo Mensal de Débitos Apurados” com os antigos e novos valores.
6.
Intimada a se manifestar sobre o Relatório de Diligência Fiscal, a Requerente
sustentou que a atuação da autoridade fiscal não atendeu integralmente ao escopo da diligência
determinado pela Resolução no 3301-001.859 do CARF, uma vez que limitou sua análise
exclusivamente a erros relacionados às quantidades de produtos consideradas no cálculo da
média ponderada de preços, deixando de apreciar outros vícios de cálculo expressamente
apontados no recurso voluntário, tais como a ausência de inclusão dos preços praticados pelo
próprio estabelecimento industrial, a incorreta consideração de operações da L’Oréal Brasil em
localidades alheias à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a adoção de médias ponderadas em
meses desprovidos de dados suficientes e a utilização de informações imprecisas quanto aos
volumes efetivamente comercializados; defendeu, portanto, que todos esses aspectos constituem
erros de natureza aritmética e repercutem diretamente na determinação do valor do crédito
tributário, motivo pelo qual requereu o saneamento integral das inconsistências e a apresentação
de novo cálculo contemplando todos os quesitos previamente formulados.
7.
Nada mais foi juntado aos autos após os acontecimentos acima relatados.
8.
É o relatório. Passo à análise.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

9.
Os Recursos Voluntário e de Ofícios são tempestivos e preenchem os
requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, razão pela qual devem ser
conhecidos.

II. PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA

10.
O conceito de “ordem pública” apresenta natureza jurídica indeterminada,
assumindo diferentes delineamentos no ordenamento normativo. O Decreto no 70.235/1972 não
delimita, de forma expressa, o que se deve entender por matéria de ordem pública, motivo pelo
qual sua identificação tem sido construída pela jurisprudência administrativa, conforme as
particularidades de cada caso.
Fl. 11645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
24
11.
No âmbito deste Conselho, é possível verificar que, de modo reiterado, o
reconhecimento de matérias de ordem pública está vinculado a aspectos processuais
estruturantes, tais como: legitimidade das partes, interesse processual, decadência e prescrição,
inovação recursal, cerceamento do contraditório, intempestividade e critérios de atualização
monetária.
12.
No caso concreto, após a apresentação do recurso voluntário, a contribuinte
protocolou petição às fls. 10647 a 10662, na qual alegou matéria que reputa ser de ordem pública,
consistente na possibilidade de aplicação retroativa da Lei no 14.395/2022, sob o argumento de
que se trata de norma interpretativa, nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
13.
Todavia, a meu juízo, tal alegação não configura questão de ordem pública,
mas reflete o próprio mérito da controvérsia. Isso porque a Lei no 14.395/2022 não introduziu
inovação normativa no ordenamento jurídico, mas tão somente esclareceu a interpretação do
conceito de “praça”, cuja delimitação já se encontrava positivada em normas anteriores.
14.
Aliás, a controvérsia central dos presentes autos reside, justamente, na
interpretação do conceito de “praça”, tal como previsto na legislação tributária, em confronto
com a leitura conferida pela autoridade fiscal. Trata-se, portanto, de matéria de fundo, a ser
devidamente analisada no exame de mérito, e não de vício que enseje a nulidade do feito por
violação a pressupostos de ordem pública.
15.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade suscitada, por entender que a
aplicação da Lei no 14.395/2022 se insere no âmbito do mérito recursal.

III. DO MÉRITO

16.
No que tange ao mérito a discussão jurídica central gravita em torno da
interpretação do conceito de “praça”, nos moldes previstos no artigo 15 da Lei no 4.502, de 1964,
especificamente no que se refere à fixação da base de cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) nas operações entre empresas consideradas interdependentes. A
controvérsia consiste, fundamentalmente, em definir se, para tais situações, deve prevalecer o
critério do Valor Tributável Mínimo (VTM), nos termos do inciso I do referido artigo, ou,
alternativamente, a metodologia do custo de produção acrescido de margem, conforme previsto
no inciso III do mesmo dispositivo legal.
17.
Para fins de clareza expositiva e rigor metodológico, cumpre destacar que
essa relatoria estruturou a análise da controvérsia de forma lógica e sequencial, de modo a
propiciar adequada compreensão e segura conclusão da matéria. Assim, o exame desenvolve-se
nos seguintes eixos: (i) a constitucionalidade formal e a regularidade do procedimento legislativo
de elaboração normativa (DPEN); (ii) a tramitação legislativa da Lei no 14.395/2022 e sua
Fl. 11646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
25
finalidade pacificadora; (iii) a natureza interpretativa do art. 15-A da Lei no 4.502/1964 e sua
aplicação no tempo, à luz do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional; (iv) os limites da
atuação interpretativa da Administração Tributária, considerados os princípios da legalidade e da
separação dos Poderes, bem como os termos da Súmula no 2 do CARF; e, por fim, (v) a aplicação
das premissas fixadas ao caso concreto, com a correspondente formulação da conclusão deste
voto.
18.
Pois bem. A leitura dos autos revela que a autoridade fiscal adotou como
premissa para o cálculo do VTM os preços de venda praticados por uma empresa revendedora
localizada em município diverso daquele em que se encontra o estabelecimento industrial do
contribuinte autuado. Tal interpretação parte do pressuposto de que ambos os municípios
integram a mesma “praça”, o que ensejou a majoração da base de cálculo do imposto devido.
19.
A contribuinte, por sua vez, rechaça tal interpretação, aduzindo que a leitura
adotada pelo Fisco extrapola os limites legais e normativos então vigentes e promove, de forma
indevida, alargamento da base de cálculo, além de ensejar manifesta insegurança jurídica aos
contribuintes afetados por essa elasticidade conceitual. Esse quadro fático serve de fio condutor
para as etapas analíticas acima delineadas, que serão enfrentadas de modo sequencial e
articulado.
20.
Importante lembrar que essa não é a primeira oportunidade em que esse
egrégio Conselho se debruça sobre a matéria dos autos. Apesar disso, verifica-se, até
recentemente, a inexistência de um entendimento consolidado ou pacificado sobre a matéria,
circunstância que agravava o grau de incerteza no trato fiscal da base de cálculo do IPI em
operações com interdependentes. Daí a necessidade de, primeiro, fixar o marco procedimental e
constitucional (item i), para só então avançar ao histórico legislativo e ao propósito da lei (item ii).
21.
Até o ano de 2022, a definição de “praça” resultava de construções
interpretativas apoiadas em pareceres normativos e atos declaratórios da Receita Federal do
Brasil, sem respaldo expresso e direto na legislação ordinária. Contudo, essa dinâmica foi
significativamente alterada com o advento da Lei no 14.395, de 2022, que introduziu um novo
artigo na Lei no 4.502/1964, positivando o conceito de “praça” para os efeitos do VTM. Esse
movimento legislativo, examinado no item (ii), prepara o terreno para a discussão sobre a
natureza interpretativa e os efeitos temporais da norma (item iii).
22.
A solução da controvérsia reclama abordagem integrada do devido
procedimento de elaboração normativa – DPEN, que culminou na edição da Lei no 14.395/2022,
das finalidades explicitadas pelo legislador e dos princípios constitucionais que regem a aplicação
temporal das normas tributárias. Tal integração metodológica alinha os itens (i), (ii) e (iii),
conferindo coerência ao percurso lógico deste voto.
23.
A adoção de interpretação distinta da aqui delineada pode representar
violação ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal,
sobretudo quando se busca afastar os efeitos de norma regularmente aprovada pelo Poder
Fl. 11647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
26
Legislativo, hipótese que se aproxima do controle de constitucionalidade, atribuição exclusiva do
Supremo Tribunal Federal. Além disso, esta instância administrativa está sujeita a limites
expressos de atuação, conforme dispõe a Súmula no 2 do CARF1. Esses contornos institucionais,
que correspondem ao item (iv), balizam o alcance da atividade interpretativa deste colegiado.
24.
Dito isso, e estabelecidas as premissas condutoras, passo à análise.

III.1. Da constitucionalidade formal e do devido processo legislativo (DPEN)

25.
A Constituição da República, nos arts. 59 a 69, estrutura o processo
legislativo em fases encadeadas (iniciativa, deliberação nas Casas, sanção ou veto, promulgação e
publicação), cuja observância é condição de validade da lei. Não se trata de formalismo estéril: as
etapas asseguram legitimidade democrática, transparência do debate e controle público da
produção normativa. Em matéria tributária, essas exigências se adensam pela legalidade estrita e
pela reserva absoluta de lei para instituir ou majorar tributos (CF, art. 150, I), vedando a criação ou
elevação de ônus fiscal por atos infralegais ou por interpretação extensiva.
26.
Nesse contexto, a doutrina desenvolveu o conceito do “Devido
Procedimento de Elaboração Normativa” (DPEN), destacando-se a contribuição de Ana Paula de
Barcellos (2020), que defende ser a justificação legislativa elemento indissociável da validade
formal e substancial da norma. Segundo a autora:

“A observância do devido procedimento na elaboração normativa de uma norma
(DPEN), que inclui a justificativa apresentada por quem apresentou a proposição
normativa (...) e todos os materiais produzidos ao longo do debate público são
relevantes e fundamentais para o eventual controle de constitucionalidade do
conteúdo da norma. (...) O dever de apresentar justificativas na elaboração
normativa não é um favor ou uma gentileza, nem apenas uma conveniência
política da qual a autoridade que edita a norma – mesmo que ela seja o Poder
Legislativo – possa abrir mão. Trata-se de uma exigência constitucional de
natureza procedimental que corresponde a um direito fundamental das pessoas
em geral, e dos cidadãos em particular, em um Estado democrático.” (BARCELLOS,
Ana Paula de. Curso de Direito Constitucional. 2020)
27.
Em termos operacionais, o DPEN demanda que a justificativa legislativa
exponha, de modo claro e verificável: o problema jurídico-econômico a enfrentar (estado de
coisas anterior e disfunções identificadas), os resultados pretendidos com a medida, e os custos e
impactos previsíveis (sobre contribuintes, Administração e mercado). A mesma autora resume:

1 Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Fl. 11648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
27
“O devido procedimento na elaboração normativa impõe, como se viu, o dever de
apresentação de uma justificativa por quem proponha a edição de alguma norma
no âmbito do Estado brasileiro, justificativa essa que deverá abordar
necessariamente três temas: o problema que a norma pretende enfrentar, os
resultados pretendidos com a medida proposta e os custos e impactos que já se
possa antecipar resultado da norma caso editada.” (Idem)

28.
Aliás, tal compreensão foi acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Na MC da ADI no 7.222/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso), assentou-se a
imprescindibilidade da motivação legislativa estruturada na tríade problema-finalidade-impactos
como parâmetro de controle procedimental da validade normativa, conferindo padrão objetivo ao
exame de constitucionalidade formal:

“55. Como ensina Ana Paula de Barcellos, a observância de um devido
procedimento na elaboração legislativa exige que quem apresente uma
proposição normativa apresente, também, a justificativa correspondente. E
explicita ela: ‘Essa justificativa deve conter razões e informações relativamente a
três conteúdos básicos (dentre outros possíveis): o problema que a norma
proposta pretende enfrentar; os resultados pretendidos com a edição e execução
da norma; e os custos e impactos antecipados da medida proposta.’” (STF, ADI
7.222 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Brasília, DF, 4 set. 2022)

29.
A doutrina crítica converge. Como adverte Freixo (2021)2:

“A justificativa do projeto de lei é expressão legítima da vontade política que
move a criação da norma. Ignorá-la é corroer o próprio pacto democrático que
sustenta o processo legislativo.”

30.
Em matéria tributária, essa premissa protege a tipicidade cerrada,
desincentiva mutações interpretativas oportunistas e reforça a previsibilidade.
31.
Portanto, à luz do arcabouço exporto a aferição da constitucionalidade
formal reclama a verificação do cumprimento das fases do processo legislativo e o exame da
suficiência da motivação legislativa segundo a tríade problema-finalidade-impactos.
32.
Assim, o DPEN atua como ponte entre vontade política e juridicidade,
fornecendo lastro documental verificável que legitima o controle de último grau, social e

2 FREIXO CHAVES, Rachel. Retomada da tributação de dividendos no Brasil: análise empírica quanto aos argumentos dos projetos
de lei fundamentados em capacidade contributiva e agressividade fiscal. 2021. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) –
Fucape Fundação de Pesquisa e Ensino, Vitória, 2021.
Fl. 11649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
28
jurisdicional, exercido em nome do povo. Ao exigir que o Parlamento explicite problema,
finalidade e impactos, o DPEN habilita o escrutínio público e judicial, concretizando a soberania
popular mediada pelas instituições. Sua inobservância caracteriza vício de constitucionalidade
formal e compromete a segurança jurídica, especialmente no campo tributário.

III.2. Da tramitação legislativa e da finalidade pacificadora da Lei no 14.395/2022

33.
Retomando o processo legislativo da Lei no 14.395/2022, verifica-se que sua
proposição foi instruída com Justificativa nos seguintes termos:

JUSTIFICATIVA
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes.
Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o conceito da praça, vindo a expandi-
lo de forma totalmente arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz ser
a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da lei
fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que praça
corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da
matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente
proposição

34.
A proposição tramitou regularmente, com parecer favorável da Comissão de
Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, no relatório de 26.8.2015 (PL no 1.559-
A/2015 – Rel. Dep. Tereza Cristina), o qual destacou que a definição de “praça” deveria restringir-
se à mesma localidade (município) do estabelecimento remetente, prevenindo “excessos
interpretativos” na apuração do VTM.

PROJETO DE LEI N 1.559-A, DE 2015
(Do Sr. William Woo)
Fl. 11650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
29
Altera o art. 15 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1.964 com o objetivo de
conceituar “praça” para os fins que especifica; tendo parecer da Comissão de
Finanças e Tributação, pela não implicação da matéria em aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária; e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo (relatora: DEP. TEREZA CRISTINA).
DESPACHO: ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54,
RICD) E CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO: PROPOSIÇÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA PELAS
COMISSÕES – ART. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
I – Relatório
A proposição em epígrafe, da lavra do Deputado William Woo, pretende modificar
o art. 15 da Lei n.o 4.502,de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Imposto
sobre Produtos Industrializados, no que se refere à fixação do menor valor
tributário aceito pela administração fiscal, no caso de remessas a outro
estabelecimento da empresa ou de terceiro (3o) ou ainda que opere
exclusivamente em venda a varejo, para determinar que o termo “praça” seja
definido como a cidade onde está situado o estabelecimento remetente.
Alega o autor que o fisco federal tem expandido o conceito “praça”, de forma
arbitrária e sem critério, promovendo insegurança jurídica e lavrando autuações
indevidas, com base em preços praticados em outras cidades.
Sujeita à apreciação conclusiva das Comissões em regime de tramitação ordinária,
e ao exame de mérito, previstos no artigo 54, inciso II, e no artigo. 24, inciso II, do
Regimento Interno desta Casa.
O projeto de lei em tela não recebeu emendas no prazo regimental junto à
Comissão de Finanças e Tributação.
Quando a determinação do valor tributável para efeito de cálculo dos preços
praticados no mercado atacadista da praça do remetente, será considerado o
universo das vendas realizadas naquela localidade.
A seguir, a decisão em tela estabelece que:
“Verifica-se que deve ser considerado, no cálculo do valor mínimo tributável, as
compras e vendas de determinado produto (para o qual se está determinando o
valor mínimo tributável) numa mesma localidade, aqui entendido como sendo
uma mesma cidade ou praça comercial, e não penas as vendas realizadas por um
só estabelecimento, isoladamente. Por fim, o referido Parecer conclui que os
preços praticados por outros. estabelecimentos da mesma praça que a do
contribuinte interessado em encontrar o valor– tributável do IPI através do preço
corrente no mercado atacadista devem ser considerados.”
Fl. 11651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
30
Demais normas tributárias citadas como o ADN n.o 5, de 1982, ao determinar o
cálculo da média ponderada para a apuração do valor tributário mínimo, bem
como o Parecer CST n.o 3313, de 1982, também voltado para o cálculo da média
ponderada, fixam que deverão ser consideradas as vendas do produto, efetuadas
pelo remetente e pelos interdependentes do remetente, no atacado, sob
determinadas condições, na mesma localidade.
E a decisão em exame ainda assinala que:
“Todavia a fiscalização ao determinar o valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa
para todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do: mercado atacadista da
praça/cidade/município/domicílio/ localidade do remetente, conforme definido
anteriormente.”
Não obstante a matéria já se achar plenamente esclarecida não está definida em
lei de forma explícita. Isto posto, com vistas a permitir a correta adoção da lei,
prevenindo excessos interpretativos, consideramos oportuna a inclusão do
dispositivo proposto.
À vista do exposto, votamos pela não implicação orçamentária e financeira do
Projeto de Lei n.o 1.559, de 2015, e, no mérito, por sua aprovação, na forma do
substitutivo anexo.
Sala da Comissão, em 26 de agosto de 2015. –
Deputada Tereza Cristina, Relatora.

35.
Além disso, a CFT apontou inexistência de impacto orçamentário-financeiro
e, no mérito, recomendou a aprovação com substitutivo. Essa conclusão é compatível com o art.
14 da LRF: a lei tem caráter interpretativo, apenas positiva o sentido de “praça” já contido no art.
15 da Lei no 4.502/1964, sem criar ou ampliar benefícios, sem alterar alíquota e sem modificar
base de cálculo com efeito redutor (§ 1o). Só haveria exigência de estimativa de impacto e, se
necessário, medidas compensatórias (incisos I e II) se a proposta inovasse e implicasse renúncia de
receita. Como não é o caso, dispensa-se a estimativa, o que reforça o acerto do parecer da CFT e a
regularidade da tramitação.
36.
O projeto foi aprovado pelo Parlamento e enviado à sanção presidencial,
tendo sido vetado integralmente por contrariedade ao interesse público (Mensagem no 498, de
5.10.2021). As razões do veto invocaram suposta insegurança jurídica, possível esvaziamento do
mecanismo antielisivo do VTM e risco de controvérsias retroativas, notadamente ao sustentar que
“praça” não se limitaria ao município.

MENSAGEM No 498, DE 5 DE OUTUBRO DE 2021
Senhor Presidente do Senado Federal,
Fl. 11652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
31
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos no § 1o do art. 66 da
Constituição, decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público,
o Projeto de Lei no 2.110, de 2019 (Projeto de Lei no 1.559, de 2015, na Câmara
dos Deputados), que “Altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para
conceituar o termo ‘praça’ para os fins que especifica”.
Ouvido, o Ministério da Economia manifestou-se pelo veto ao Projeto de Lei pelas
seguintes razões:
“A proposição legislativa estabelece que para os efeitos de apuração do valor
tributável de que tratam os incisos I e II do caput do art. 15 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, deveria ser considerado ‘praça’ o Município onde estivesse
situado o estabelecimento do remetente.
Contudo, a proposição legislativa contraria o interesse público por gerar
insegurança jurídica, haja vista que a definição do termo ‘praça’ como sendo o
Município onde estivesse situado o estabelecimento do remetente, para fins de
determinação do valor mínimo tributável do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, estaria em descompasso com o entendimento aplicado pela
3a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF na análise de recursos administrativos, que definiu, em decisão proferida
no ano de 2019, que o conceito de ‘praça’ não se limita, necessariamente, ao de
um Município, com a possibilidade de abranger também regiões metropolitanas.
Além disso, a proposição legislativa possibilitaria que empresas se utilizassem de
artifícios para reduzir a incidência do IPI e esvaziassem o mecanismo antielisivo
que estabelece o valor tributável mínimo disposto nos art. 15 e art. 16 da Lei no
4.502, de 1964.
Por fim, a medida ensejaria o risco potencial de novos litígios em relação a casos
já julgados na esfera administrativa, sob o argumento de que a nova lei teria
caráter interpretativo com aplicação a fatos pretéritos, conforme o disposto no
inciso do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional."
Essas, Senhor Presidente, são as razões que me conduziram a vetar o Projeto de
Lei em causa, as quais submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do
Congresso Nacional.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 6.10.2021.

37.
Devolvida a matéria ao Congresso Nacional, as razões do veto foram
apreciadas e rejeitadas integralmente, sendo, em seguida, promulgada a Lei no 14.395/2022. Com
isso, prevaleceu a opção do Parlamento por positivar o conceito de “praça” como o município do
remetente para fins de apuração do VTM.
38.
Portanto, apesar das objeções do Poder Executivo, relativas a suposta
insegurança jurídica e a divergências com entendimentos administrativos anteriores, prevaleceu a
Fl. 11653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
32
finalidade pacificadora do legislador: conferir segurança jurídica e previsibilidade à base de cálculo
do IPI em operações entre interdependentes, impedindo ampliações infralegais do conceito de
“praça” e uniformizando sua aplicação segundo o texto legal.

III.3. Da natureza interpretativa da norma e sua aplicação retroativa (art. 106, I, do CTN)

39.
A controvérsia quanto à aplicação temporal resolve-se pela correta distinção
entre leis inovadoras e leis interpretativas.
40.
As primeiras criam ou modificam o regime material (hipóteses de incidência,
base de cálculo, alíquotas, exclusões), ao passo que as segundas não inovam apenas declaram o
sentido já contido no texto anterior, eliminando ambiguidades e divergências hermenêuticas.
41.
Essa diferenciação é decisiva porque o art. 106, I, do CTN autoriza a
aplicação retroativa benigna apenas quando a lei é efetivamente interpretativa, isto é, quando não
implica majoração de tributo nem alteração de critério jurídico em desfavor do contribuinte.
42.
A qualificação interpretativa não decorre do “rótulo”, mas do exame do
conteúdo e da finalidade. Por conteúdo, quando a norma limita-se a explicitar significado já
possível e coerente com o sistema preexistente e, por finalidade a busca por pacificar o
entendimento e uniformizar a aplicação do direito, não alterar o regime material. É, pois,
irrelevante a autodenominação legislativa, prevalecem conteúdo e finalidade.
43.
Por essa mesma razão, a cláusula “entra em vigor na data de sua
publicação” constitui regra de vigência (e.g, técnica da LC no 95/1998) e não afasta a
retroatividade materialmente admitida pelo CTN quando se trate de norma interpretativa,
vigência (quando a lei passa a valer) não se confunde com aplicação temporal (se e como alcança
fatos pretéritos).
44.
Aliás, a função da retroatividade benigna é pacificadora e garantista, posto
que corrige distorções interpretativas, reforça a legalidade estrita e promove segurança jurídica ao
impedir ampliações indevidas por via infralegal. Não se confunde com renúncia de receita (LRF,
art. 14), porque não concede benefício novo nem reduz carga por opção política, apenas restaura
o alcance correto da lei anterior.
45.
A título exemplificativo (e, sem adentrar no mérito do conteúdo, mas apenas
na técnica legislativa) cite-se a Lei Complementar no 118/2005, que, embora empregue no art. 3o
a expressão “para efeito de interpretação”, fixou no art. 4o cláusula de vigência prospectiva
(“entra em vigor 120 dias após a publicação”) e, simultaneamente, determinou, quanto ao
dispositivo interpretativo, a observância do art. 106, I, do CTN.
Fl. 11654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
33
46.
Em outras palavras, o legislador combinou técnica de vigência para frente
com a retroatividade material própria de norma interpretativa, distinção que reafirma a
autonomia entre vigência e a aplicação normativa.
47.
No caso concreto, o art. 15-A, introduzido pela Lei no 14.395/2022, limita-se
a positivar que, para fins do art. 15 da Lei no 4.502/1964, “praça” corresponde ao município onde
situado o remetente. O dispositivo não cria conceito novo nem amplia a base de cálculo, apenas
consolida compreensão já imanente ao regime legal, em reação à instabilidade produzida por
interpretações administrativas expansivas. Sob o prisma dos critérios de conteúdo e finalidade, a
norma tem natureza interpretativa.
48.
Rebate-se, por conseguinte, a objeção de que a cláusula de vigência
impediria a retroação. Trata-se de fórmula redacional padronizada que não interfere no comando
material do art. 106, I, do CTN. Também não procede a alegação de que a aplicação a fatos
pretéritos violaria segurança jurídica, não há inovação gravosa, mas clarificação do sentido
originário, logo, preservam-se a legalidade estrita e a proteção da confiança, na medida em que se
afasta a leitura administrativa que alargava, sem base legal, o conceito de “praça”.

III.4. Da vedação à reinterpretação extensiva. Da separação de Poderes e da observância às
normas. Súmula CARF no 2.

49.
À luz da vedação à reinterpretação extensiva em matéria tributária, negar a
natureza interpretativa da Lei no 14.395/2022 ou, sob o rótulo de “mutação interpretativa”,
redefinir a base de cálculo do art. 15 da Lei no 4.502/1964 importa substituir a vontade do
Parlamento por juízo discricionário do intérprete. Tal proceder invade competência legislativa e
vulnera a separação de Poderes (CF, art. 2o), além de colidir com a legalidade estrita (CF, art. 150,
I) e com a reserva de lei para base de cálculo (CTN, art. 97, II).
50.
Em tributação prevalece a tipicidade cerrada: fatos geradores, bases de
cálculo e alíquotas pertencem à lei (CF, art. 150, I; CTN, art. 97). Alterar o alcance do termo
“praça” por apelos a “mudanças econômicas” ou a supostas “mutações interpretativas”, sem lei
nova, é exercício próprio do Poder Legislativo e não da função hermenêutica. A interpretação não
pode alargar o tipo tributário nem restabelecer critério já afastado pelo legislador.

51.
A Lei no 14.395/2022, em especial o art. 15-A, possui natureza interpretativa
(CTN, art. 106, I): não cria conceito novo; apenas explicita que “praça” corresponde ao município
do remetente para os fins do art. 15 da Lei no 4.502/1964. Recusar essa qualificação para, na
prática, inovar o regime equivale a contornar o devido processo legislativo e usurpar competência
normativa.
Fl. 11655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
34
52.
A observância às normas do processo legislativo foi reforçada pela rejeição
integral do veto presidencial e subsequente promulgação do texto (Lei no 14.395/2022).
Preservada a legitimidade democrática da opção normativa, vinculam-se os aplicadores do direito:
não cabe ao intérprete substituir a finalidade explicitada pelo Congresso por preferências
hermenêuticas pessoais.
53.
No âmbito administrativo, há limite orgânico: ao CARF é vedado pronunciar-
se sobre inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). Afastar o comando legal sob o
pretexto de “mutação interpretativa” equivaleria a controle de constitucionalidade disfarçado,
extrapolando a competência desta instância e contrariando a repartição funcional da Constituição.

III.5. Da aplicação ao caso dos autos.

54.
Retomando o contexto fático dos autos, observa-se que a autoridade fiscal
considerou como integrantes da mesma “praça” os municípios do Rio de Janeiro e Duque de
Caxias, ambos situados no Estado do Rio de Janeiro. Tal entendimento foi utilizado como base
para aplicação do VTM nas operações realizadas entre empresas interdependentes. No entanto,
conforme já exaustivamente demonstrado, a Lei no 14.395/2022 atribuiu ao termo “praça”
interpretação restrita, limitada ao município em que se encontra o estabelecimento remetente.
55.
Diante do caráter interpretativo da norma, impõe-se sua aplicação aos fatos
geradores pretéritos, nos termos do artigo 106, inciso I, do CTN, afastando-se a interpretação
fiscal que ampliava indevidamente o conceito de “praça” para além dos limites do município do
remetente.
56.
Dessa forma, o lançamento objeto da presente impugnação não se sustenta,
devendo ser integralmente desconstituído.
57.
Por fim, fica prejudicada a análise dos demais temas suscitados em caráter
subsidiário, pois somente seriam apreciados na hipótese de manutenção do lançamento, o que
não se verifica no caso.

IV. DO RECURSO DE OFÍCIO

58.
Trata-se de remessa necessária da decisão exoneratória, nos termos do art.
34 do Decreto no 70.235/1972 (com a redação da Lei no 9.532/1997) e do limite de alçada da
Portaria MF no 375/2001, porquanto o montante de imposto e multa de ofício exonerado supera o
patamar normativo.
59.
Nas contrarrazões, a PGFN em síntese afirma que:
Fl. 11656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
35
(i)
não há nulidade por “inovação de fundamentos” da DRJ, pois o lançamento
se apoiou, desde a origem, na regra objetiva do Valor Tributável Mínimo
(VTM), e as referências a “subfaturamento” ou “planejamento” foram
meramente contextuais, sem servir de base autônoma à exigência;
(ii)
em operações entre interdependentes, o VTM impõe que a base de cálculo
do IPI não seja inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do
remetente, regra que incide independentemente de prova de fraude e que
não se confunde com arbitramento;
(iii)
no cenário de distribuidor único interdependente, os próprios preços
praticados por esse distribuidor nas vendas por atacado constituem os
preços correntes a considerar;
(iv)
o preço de saída do estabelecimento industrial para o interdependente é
“artificial” para fins de VTM e, por isso, não integra a média ponderada; e
(v)
a jurisprudência do CARF/CSRF confirma tanto a adoção dos preços do
distribuidor único interdependente quanto a compreensão de “praça” como
região de mercado, que pode ser maior, igual ou menor que o território de
um município, a depender das características concorrenciais e logísticas do
produto.
60.
No mérito, a peça recursal limita-se a reeditar as teses já afastadas no
provimento do recurso voluntário: (a) rotular o art. 15-A da Lei no 4.502/1964 como meramente
interpretativo; (b) restringir o conceito de “praça” ao Município do estabelecimento remetente; e
(c) afastar o VTM quando os preços de referência decorrem de município diverso — exatamente o
que a jurisprudência administrativa repele, ao adotar o “mercado atacadista” efetivo e, em
havendo distribuidor único interdependente, os preços por ele praticados como parâmetro
objetivo.
61.
À luz da legalidade estrita e da reserva de lei em matéria de base de cálculo,
e das razões já expendidas, não se identificam fatos novos nem fundamentos supervenientes
capazes de infirmar a conclusão anterior, ao revés, os precedentes citados dão suporte à
metodologia adotada e à inaplicabilidade do preço de saída da indústria na média do VTM.
62.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo-se
integralmente a exoneração reconhecida.

V. CONCLUSÃO

63.
Em face de todo o exposto, com fundamento nos dispositivos legais
mencionados, na análise sistemática do processo legislativo, bem como nos princípios
Fl. 11657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.513 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721207/2018-67
36
constitucionais aplicáveis à espécie, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO TOTAL AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, para ANULAR o auto de infração em sua integralidade.
64.
É como voto

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 11658
DF CARF MF
Original